Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728036-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Remoção de Inventariante, Feito no 0705343-63.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por VERA REGINA DE AQUINO SALLES, deferiu a remoção do Inventariante, ora Agravante, quanto ao Inventário 0002703-45.2004.8.07.0016. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de remoção de inventariante formulado por VERA REGINA DE AQUINO SALLES em desfavor de IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO, inventariante nomeado no inventário de Ignácio de Aragão. inventariante não vem desempenhando sua obrigação conforme determina o art. 622 do CPC, vez que pratica atos protelatórios no processo de inventário, o que gera prejuízo ao andamento do feito, que já perdura dezesseis anos. Alega a requerente, para tanto, que o inventariante não tem desempenhado sua função conforme determina o art. 622 do CPC, vez que pratica atos protelatórios no processo de inventário, o que gera prejuízo ao andamento do feito, que tramita há dezesseis anos. Acrescenta, ainda, que o inventariante junta petições repetitivas e que há algum tempo não cumpre algumas determinações deste Juízo, principalmente quanto à apresentação do esboço de partilha. Em resposta, o inventariante aduz na petição de ID 58848229 que a requerente não tem legitimidade para formular pedido de remoção de inventariante em nome de outrem, considerando que indicou para o cargo a herdeira Rosane Salles de Aragão. Aponta, ainda, litigância de má-fé na conduta da requerente, além do fato dela omitir sua capacidade financeira e não ter direito aos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Sem razão o inventariante quanto à ilegitimidade da requerente para a propositura do presente incidente. O art. 622 do CPC apenas elenca os motivos para a remoção do inventariante, e o parágrafo único do art. 624, por sua vez, determina que, removido o inventariante, o juiz deverá nomear outro para substituí-lo, em observância ao art. 617, do mesmo diploma processual. Inexiste, pois, óbice para que a companheira do falecido requeira a remoção do inventariante e indique um nome para assumir a função que, no caso, ficará a critério do juízo aceitá-lo. Igualmente inexiste litigância de má-fé na conduta da requerente. No que se refere à concessão de justiça gratuita à requerente, a alegação do inventariante, desprovida de prova, não tem o condão de desconstituir a presunção de hipossuficiência declarada pela requerente. O inventário de Ignácio Aragão arrasta-se por mais de dezesseis anos, e os últimos onze anos sob a administração de Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão. Durante aquele período de inventariança, constata-se pela análise dos autos do inventário no 0002703-45.2004.8.07.0016 que o inventariante tem dificultado o fluxo do andamento do processo, em especial ao apresentar petições, embargos declaratórios e agravos de instrumento com as mesmas solicitações, reiteradamente. Registre-se, neste ponto, as decisões dos ID 41703431, de 10/2/2011, ID 41703678, de 13/9/2016, ID 41703694, de 17/11/2016, ID 43727424, de 6/10/2016, ID 54523449, de 27/1/2020, e ID 57282855, de 19/2/2020. Verifica-se, ainda, nos autos do inventário que, inclusive, conta quase 4.000 folhas, que o inventariante deixou de cumprir algumas decisões, tais como as de ID 41703431, de 10/2/2011, ID 41703566, de 30/1/2015 e ID 54523449, de 27/1/2020 , principalmente em relação à apresentação do esboço de partilha. A litigiosidade existente entre os herdeiros do falecido, com frequentes percalços e acirramento do descompasso entre eles, tem imposto ao processo de inventário ritmo lento e trabalhoso. O certo é que, infelizmente, o cabo de guerra que se estabeleceu entre as partes tem trazido graves prejuízos ao andamento do processo, a exigir deste juízo medidas tendentes a reverter a situação. A jurisprudência do STJ, a propósito, não veda que o órgão jurisdicional nomeie inventariante aquele que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reúna melhores condições para o desempenho da função. Ao longo do processo foram nomeados para o exercício da inventariança o herdeiro Murilo Aragão, a própria requerente e o herdeiro Ignácio de Holanda, que o ocupa atualmente. Mesmo assim, não houve mudança quanto ao andamento do processo, que permanece lento. Diante dos fundamentos fáticos contidos na petição inicial e informações complementares verificadas no processo de inventário, tudo está a indicar que a substituição da inventariança é medida que poderá beneficiar o andamento do inventário. Vale registrar que o imóvel localizado em Goiânia, que deverá ser objeto de colação nos autos, consoante sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília (ID 65997670), encontra-se na posse da requerente e da herdeira Rosane Salles de Aragão, que já apresentou nos autos de inventário a documentação necessária pertinente ao imóvel. Ante o exposto, com base no art. 622, inciso II, do CPC, removo da inventariança IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO, e nomeio para substituí-lo a herdeira ROSANE SALLES DE ARAGÃO, que deve ser intimada a subscrever o termo de compromisso. Custas pelo inventariante removido. Sem verba honorária, por se tratar de simples incidente processual. Após, traslade-se cópia da decisão para os autos principais com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que a Autora (VERA REGINA DE AQUINO SALLES) do Feito originário (Remoção de Inventariante) carece de legitimidade ativa, uma vez que deduziu o pedido para que sua filha ROSANE SALLES DE ARAGÃO fosse nomeada Inventariante. Invoca os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil e argumenta que “a alegação de que não existiria óbice para que a companheira supérstite – VERA REGINA DE AQUINO SALLES – mãe da inventariante nomeada – requeresse em nome próprio direito, em tese, de sua filha (alheio) não pode prosperar!” (Num. 18387756 - Pág. 11). Diz que o pedido de prioridade de tramitação (idoso) foi formulado por parte ilegítima, já que a filha da Agravada não possui mais de 60 (sessenta) anos. Quanto à gratuidade de Justiça, afirma o Agravante que o pleito foi “produzido por parte manifestamente ilegítima e, pior, por pessoa com posses, haja vista, como consta no inventário, a requerente ser empresária abastada” (Num. 18387756 - Pág. 14). Argumenta que o Feito originário deve ser extinto sem julgamento do mérito, uma vez que “a beneficiada pela decisão – ROSANE SALLES DE ARAGÃO – não poderá manifestar-se, nos autos, haja vista o advogado constituído não ter sido constituído em seu nome nem a mesma constar como parte, nos autos” (Num. 18387756 - Pág. 15). Acerca do imóvel localizado em Goiânia, afirma o Agravante que, “antes que consideremos os fatos afirmados pela herdeira supracitada, como provados, a mesma deverá juntar o rol de documentos requeridos pelo atual inventariante, dentre eles, as declarações de Imposto de Renda no período em que a mesma alega ter comprado a promessa de compra e venda.” (Num. 18387756 - Pág. 17/18). Sustenta que não pode ser nomeado Inventariante pessoa que litiga contra o Espólio. Assevera o Agravante que sempre adotou conduta regular na sua atuação como Inventariante e que as ações e recursos manejados sempre tiveram como objeto os interesses do Espólio e nunca a criação de embaraços à partilha. Salienta que, na qualidade de Inventariante, “não poderia apresentar plano de partilha, se o Juízo de Inventário não solucionar os temas trazidos à baila pelo representante legal do Espólio” (Num. 18387756 - Pág. 23). Afirma que no Inventário forma proferidas decisões ilegais e que tais decisões obrigaram o Agravante a recorrer, não havendo qualquer comportamento desidioso em sua atuação que autorize a destituição. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a extinção sem apreciação do mérito do Incidente de Remoção de Inventariante ou com a sua rejeição. Preparo regular (Num. 18387758). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Remoção de Inventariante, Feito no 0705343-63.2020.8.07.0001, deferiu a remoção do Inventariante, ora Agravante, quanto ao Inventário 0002703-45.2004.8.07.0016. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Registre-se que não supre o requisito legal em questão a singela alegação de que a decisão agravada poderá, em tese, permitir a dilapidação do patrimônio do Agravante e causar tumulto processual no Inventário (Num. 18387756 - Pág. 2). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador